Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA QUITADA REGULARMENTE. INSCRIÇÃO NO SCR A TÍTULO DE PREJUÍZO. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais em razão da manutenção de anotação no SCR mesmo após a quitação da dívida. Sustenta, em breve síntese, que após a quitação do contrato houve a retirada do nome da autora de todos os cadastros restritivos de crédito. Afirma que não há dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Ademais, o enunciado da súmula no 297 do STJ estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.
IV. Com efeito, a autora celebrou contrato de empréstimo com a parte recorrente, sendo uma entrada e mais 09 parcelas de R$637,29 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte nove centavos), com primeiro boleto de vencimento no dia 10 de março de 2022 e o último para 10 de novembro de 2022. O débito foi regularmente liquidado em novembro de 2022, conforme comprovantes de ID 56215125, que demonstram a quitação pontual das parcelas. Apesar da quitação, a dívida foi incluída no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR a título de prejuízo (ID 56215155, pg. 2).
V. Quanto ao SCR, de acordo com o entendimento do STJ: "o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito". (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014).
VI. Portanto, tal como determinado pelo juízo de origem, a baixa da restrição de crédito em nome do recorrente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR é medida que se impõe, pois comprovadamente quitada a dívida e incluída a informação restritiva de crédito de forma indevida.
VII. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal, o que foi devidamente comprovado ante o prejuízo lançado pela recorrente.
VIII. A inclusão da anotação de prejuízo no Sistema de Informação do Banco Central - SCR, mesmo diante da regular pontual quitação da dívida, enseja condenação por danos morais. Há de se ressaltar que o dano moral é "in re ipsa", motivo pelo qual prescinde de comprovação de suas consequências, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado em tais cadastros mesmo após ter pago a dívida contraída perante a parte recorrida.
IX. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.